Tribunal: STF
Processo: RE 79550
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-04-03
Data de publicação: 1975-04-03

Ementa:
CAL VIRGEM. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ADMITE A
SUJEIÇÃO DA CAL VIRGEM, COMO PRODUTO JA INDUSTRIALIZADO, AO ICM, NÃO
APENAS AO IMPOSTO ÚNICO DE MINERAIS. SÚMULA 286. PRECEDENTES.
RECURSO DE EMBARGOS DE DIVERGENCIA INADMITIDO. AGRAVO DO ART. 300 DO
R.I. INDEFERIDO.